Tribunal: TJMT
Processo: 0007668-35.2008.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007668-35.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 361.592.121-68 (APELANTE), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), EVALINA EVANGELISTA BISPO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Recurso parcialmente provido. Redução da pena por exclusão de agravantes e reconhecimento da preponderância da confissão espontânea.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs à ré a pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, agravado por circunstâncias do art. 61, II, "f" e "h", do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada; (
ii
) saber se as agravantes previstas no art. 61, II, "f" e "h" do Código Penal poderiam ser reconhecidas sem debate em plenário; (
iii
) saber se a confissão espontânea da apelante deve prevalecer sobre a agravante objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática na presença da filha menor da ré, é válida e devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos.

4. As agravantes previstas no art. 61, II, "f" e "h" do Código Penal não podem ser consideradas se não foram objeto de debate em plenário, conforme entendimento do STJ.

5. A confissão espontânea, de natureza subjetiva, deve prevalecer sobre a agravante objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da prática delitiva na presença de menor, filha da acusada.

2. As agravantes do art. 61, II, 'f' e 'h', do Código Penal, não podem ser consideradas na dosimetria da pena se não forem debatidas em plenário.

3. Prevalece a atenuante subjetiva da confissão espontânea sobre a agravante objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, II, "f" e "h", 67, 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 492, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 748954/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
02.12.2022; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2442297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELENA FERREIRA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-
a
à pena de 1
6
(d
ezesseis) anos
de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio
qualificado
pelo
emprego de
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no
121, § 2°, incisos III e IV,
do Código Penal
(ID 276691895)
.

A
apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 2
76692369
, postula a reforma da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa atribuída à
s
c
ircunstâncias do crime
ou a readequação da fração aplicada para
majorar a basilar
;

o
afastamento das agravantes previstas no artigo 61, II, “f” e “h” do Código Penal
na segunda fase da dosimetria da pena
, além da readequação da pena intermediária
, ao argumento de que
a atenuante da confissão espontânea
deve preponderar sobre as agravantes.

Nas contrarrazões vistas no ID 27
6692372
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 28
5154398
,
opinou pelo parcial provimento do recurso para afastar as agravantes previstas
nas alíneas “f” e “h” do inciso II, do artigo 61, do Código Penal
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatad
o, a
Defensoria Pública, representando
a apelante Helena Ferreira da Silva
sustenta a existência de erros na dosimetria da pena aplicada,
requerendo o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime ou a readequação da fração aplicada para majorar a basilar; a exclusão das agravantes previstas no artigo 61, II, “f” e “h” do Código Penal na segunda fase da dosimetria da pena, além da readequação da pena intermediária
ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre as agravantes.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

D
epreende-se
, no caso dos autos,
que
foi considerado
como desfavorável
à
apelante
o vetor

d
as circunstâncias
do crime,
por ter sido cometido na presença de criança,
razão pela qual a
basilar
foi majorada
em
02

(
d
o
i
s
)

a
n
o
s
.

Irresignada com a valoração negativa do vetor das
circunstâncias do crime, sustenta
a
apelante que
:

“
As circunstâncias do crime não podem ser consideradas desfavoráveis, quanto à mera

referência à presença de uma criança no local do crime, sem a devida prova do fato

alegado, e a demonstração do impacto efetivo dessa circunstância na gravidade do

delito, não se revela justificativa idônea para a elevação da pena-base
"
.

No caso em espécie, verifica-se, que o sentenciante considerou desfavorável
à
apelante
o fato
de o crime ter sido praticado na presença d
a
filh
a
menor da
acusad
a
e neta da vítima
,
a qual contava com
12 (doze) anos à época dos fatos,
o que restou
devidamente comprovado pe
l
a denúncia a qual constou:
“
Somente com a intervenção de
um vizinho, chamado
aos gritos pela filha da denunciada
, helena parou de esfaquear a vítima”
,
o que foi comprovado pelos
depoimentos colhidos durante a instrução processual e devidamente submetido ao contraditório, como se extrai, exemplificativamente, do depoimento da testemunha
Josias Henrique Carvalho
(
vizinho
da vítima
e da acusada
).

Por certo, essa circunstância - prática do crime na presença de criança em tenra idade, filh
a
da
acusada
- não constitui qualificadora do crime de homicídio, mas sim elemento fático que pode (e deve) ser considerado na valoração das circunstâncias do crime previstas no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, a prática de crime na presença de criança constitui circunstância judicial negativa, apta a justificar a exasperação da pena-base, pois o magistrado, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime em razão de sua prática na presença de criança em tenra idade
, filh
a
da
acusad
a, agiu nos estritos limites de sua competência jurisdicional, em observância ao comando normativo do art. 59 do Código Penal, que determina a consideração das circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias crime encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, justificando a exasperação da pena-base.

No que se refere
ao
quantum
de aumento aplicado, verifica-se que o magistrado fixou a pena-base em 1
4
(
quatorze) anos
de reclusão, o que representa um acréscimo de
02 (dois) anos
em relação ao mínimo legal para o homicídio qualificado, que é de 12 (doze) anos de reclusão.

Assim, considerando que fo
i
valorada negativamente
uma
circunstância judicia
l
, e que o aumento para cada uma delas deve observar o princípio da proporcionalidade, entendo que a exasperação de 2 (dois) anos para cada vetor desvalorizado mostra-se razoável e proporcional, refletindo 1/
6
(um
sext
o)
da pena mínima.

Cabe salientar que
, na ausência de critério legal expresso, doutrina e jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que o aumento da pena-base, por cada circunstância judicial desfavorável, pode seguir dois parâmetros: (i) o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao tipo penal; ou (
ii
) o aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal.
In
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020) . 2. "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" (
AgRg
no REsp n. 1 .704.633/TO, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
1º/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Desse modo, o
quantum
de aumento da pena-base está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, inexistindo ajustes a serem feitos por este Órgão revisor.

Na
segunda
fase, o magistrado
reconhece
u a
s

agravantes
previstas no artigo
no artigo 61, II,
“c”
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
,
“f”
(relação doméstica)
e “h”
(contra pessoa com mais de 60 anos)
do Código Penal
,
aumentando a pena em 03 (três) anos

e, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea reduziu a 01 (um) ano
, tornando-a definitiva em 1
6
(dez
esseis
) anos de reclusão.

Neste caso, a defesa pleiteia a exclusão das agravantes
previstas no artigo no artigo 61, II, “f” e “h” do Código
Penal
,
sob a alegação de que estas não foram submetidas ao Plenário.

Assiste razão à defesa neste ponto.

Isso porque, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, embora a Lei n. 11.689/2008 tenha dispensado a formulação de quesitos específicos acerca das circunstâncias atenuantes e agravantes, em observância ao disposto no art. 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal, incumbe ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri estabelecer a reprimenda levando em consideração apenas aquelas
agravantes e atenuantes
que tenham sido objeto de debate durante a sessão plenária.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, B, DO CPP. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No caso, resta evidenciada manifesta arbitrariedade no julgado a justificar a concessão da ordem de ofício.
2. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a
quesitação
das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário. 3. Ainda que seja permitida a valoração de título condenatório pretérito como maus antecedentes, não se pode admitir o seu
emprego como vetorial desabonadora
na dosagem da básica por não ter sido debatida a incidência da agravante da reincidência em plenário, sob pena de usurpação da competência funcional do conselho de sentença de decidir acerca da agravante, ainda que escamoteada como circunstância judicial negativa.
4. Agravo
desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 748954 SP 2022/0180709-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022)
Grifei

Do mesmo modo, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“Por força da denominada cláusula de debates, a acusação tem o ônus de suscitar possíveis circunstâncias que possam agravar a reprimenda do acusado, entre elas a da reincidência, sendo defeso ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, no momento da prolação da sentença, reconhecê-las de ofício, ainda que manifestamente comprovadas nos autos.”
(
TJMT, AP
N.U 0006263-91.2016.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri- 4.6.2018)

Desse modo, impõe-se a exclusão das agravantes previstas no artigo 61, II, “f” e “h”, do Código Penal.

No tocante a
pretendi
da
preponderância da atenuante da confissão espont
â
nea
sobre a agravante do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça: “
impõe-se o acolhimento parcial dos
aclaratórios
para, em conformidade com o art.
67 ,
do
CP ,
reconhecer a preponderância da confissão espontânea, por se tratar de atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto da personalidade do acusado, em relação à agravante do emprego que dificultou a defesa da vítima, que possui natureza objetiva. Precedentes
”
.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2442297 SP 2023/0310779-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Desse modo,
impõe-se o reconhecimento da preponderância da circunstância atenuante decorrente da confissão espontânea, haja vista tratar-se de fator de natureza subjetiva, relacionado a traços da personalidade e à postura colaborativa do agente no curso da persecução penal sobre a agravante consistente no meio que dificultou a defesa da vítima, de índole objetiva, vinculada às circunstâncias externas da execução delitiva.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantida a valoração nega
tiva das circunstâncias do crime
, a basilar foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, afastadas as agravantes previstas no artigo 61, II, “f” e “h”, do Código Penal e, reconhecendo a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a
agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
passo a pena intermediária para 13 (treze) anos de reclusão
, a qual torno definitiva por
ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria da pena.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, 2º, “a”, do Código Penal

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por

HELENA FERREIRA DA SILVA
,

para
redimensionar a pena

aplicada, ficando ao final em
13 (treze) anos de reclusão,
em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025